Tribunal: TJDFT
Processo: 0731142-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SEM A CITAÇÃO DO RÉU. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. DECISÃO REFORMADA.
1. A não localização do apelado para apresentar contrarrazões não pode ser entendida como desistência do recurso. Com efeito, a desistência deve ser expressa e não presumida.
2. Não haverá prejuízo ao réu mormente considerando que se trata de ação de busca e apreensão, em relação a qual a lei estabelece que “o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar" (art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969) e que em 5 (cinco) dias a partir desse momento ele também poderá purgar a mora (art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969”.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.